Tribunal: TJSP
Processo: 2169272-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Prazo de 24 horas para vista dos autos fora do cartório – Alegação de violação do previsto artigo 107, II, do Código de Processo Civil – Alegações de diversos vícios no processo capazes de suspender o leilão – Leilão cancelado – Perda do objeto - Recurso não conhecido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra a decisão desta relatora que indeferiu o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Prazo de 24 horas para vista dos autos fora do cartório – Alegação de violação do previsto artigo 107, II, do Código de Processo Civil – Alegações de diversos vícios no processo capazes de suspender o leilão – Leilão cancelado – Perda do objeto - Recurso não conhecido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra a decisão desta relatora que indeferiu o efeito suspensivo – Diante do cancelamento do leilão, o presente recurso também perdeu o objeto. Recuso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169272-94.2019.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante HM
SERVIÇOS CADASTRAIS LTDA., é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169272-94.2019.8.26.0000 -Voto no 11.269
2
24a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
VOTO No 11269
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
2169272-94.2019.8.26.0000
COMARCA: BARRA BONITA 2a
VARA
AGRAVANTE: HM SERVIÇOS CADASTRAIS
LTDA.
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
INTERESSADOS: IRACI MARTA MACHADO
GOMES e
EDINALDO GOMES
JUIZ PROLATOR: DANIELA ALMEIDA PRADO
NINNO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Prazo de 24
horas para vista dos autos fora do cartório Alegação de
violação do previsto artigo 107, II, do Código de Processo
Civil Alegações de diversos vícios no processo capazes de
suspender o leilão Leilão cancelado Perda do objeto -
Recurso não conhecido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição contra a
decisão desta relatora que indeferiu o efeito suspensivo
Diante do cancelamento do leilão, o presente recurso
também perdeu o objeto. Recuso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em
execução, deferiu o pleito de vistas dos autos fora do cartório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169272-94.2019.8.26.0000 -Voto no 11.269
3
por 24 horas.
Aduz o agravante não teve tempo
hábil para analisar o processo e, mesmo no pequeno lapso
pode perceber diversas nulidades no processo, capazes de
anular o leilão e, por isso, requer a suspensão do feito e a
devolução do prazo para melhor análise do processo.
Recurso regularmente processado
sem a concessão do efeito suspensivo, fl. 10/11.
É o relatório.
Os
recursos
não
comportam
conhecimento.
Trata-se de processo físico, assim,
em consulta ao sítio deste Tribunal, constata-se que o
agravante peticionou nos autos e, por conta de tal
manifestação, o leilão foi cancelado e determinada a
manifestação do exequente1.
Além disso, houve petição com
pedido de homologação de acordo.
Em sendo assim, a matéria posta em
debate no presente Agravo já se encontra solucionada por
decisão superveniente, tornando-se inócua a apreciação deste
1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=1R00009AX0000&processo.foro=63&proces
so.numero=0004834-66.2014.8.26.0063&uuidCaptcha=sajcaptcha_f560e4df45cc461f86d965c1745a
8b2f

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169272-94.2019.8.26.0000 -Voto no 11.269
4
recurso, de modo que configurada, assim, a perda de seu
objeto (art.932, inciso III, do Código de Processo Civil).
Neste sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PROCESSO
SENTENCIADO.
AGRAVO
PREJUDICADO. A superveniência de sentença
que julgou extinta a ação, com análise do
mérito,
torna
prejudicado
o
agravo
de
instrumento. Perda do objeto. Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2199236-06.2017.8.26.0000; Rel. Des. Costa
Netto; 9a Câmara de Direito Privado; J:
14/11/2017; Registro: 16/11/2017).”
O mesmo ocorre com os Embargos
de Declaração, opostos contra decisão desta Relatora que
indeferiu o efeito suspensivo.
Posto isto, pelo meu voto, não
conheço do Agravo de Instrumento e dos Embargos de
Declaração.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora